Tribunal: TJDFT
Processo: 0734842-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0734842-53.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. EMBARGADO: MAGGIORE COMERCIO DE ALIMENTOS E PADARIA LTDA DESPACHO Intime-se a embargada, MAGGIORE COMERCIO DE ALIMENTOS E PADARIA LTDA., para que, por intermédio de sua advogada, manifeste anuência expressa à minuta de acordo de ID 76248461, considerada a impossibilidade de conferência da autenticidade das assinaturas eletrônicas presentes no documento. Prazo: 5 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator